Tribunal: TJSP
Processo: 2131613-51.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Inventário – Decisão que determinou que o compromisso de inventariante deve ser prestado pessoalmente pela inventariante ou por seu procurador com poderes para tanto – Inconformismo da inventariante, sob alegação de que é pessoa humilde e reside em Comarca distante, sendo que não há nenhuma lei determinando o comparecimento pessoal para prestar o compromisso de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Inventário – Decisão que determinou que o compromisso de inventariante deve ser prestado pessoalmente pela inventariante ou por seu procurador com poderes para tanto – Inconformismo da inventariante, sob alegação de que é pessoa humilde e reside em Comarca distante, sendo que não há nenhuma lei determinando o comparecimento pessoal para prestar o compromisso de inventariante, devendo ser aceito o termo juntado aos autos – Cabimento em parte - Possibilidade da expedição de Carta Precatória para formalização do Termo de Compromisso de Inventariante, a fim de se evitar irregularidade desnecessária – Precedente nesse sentido - Recurso provido em parte.